Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME EXCLUSIVO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da participação do autor na aquisição de imóvel e indenização por suposto esbulho possessório. O autor alegava ter adquirido o bem em conjunto com a ré, sua filha, e buscava indenização por perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) se o autor comprovou ter contribuído financeiramente para a aquisição do imóvel; e (ii) se houve esbulho possessório que justificasse indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cessão de direitos do imóvel foi firmado exclusivamente em nome da ré, sem qualquer menção ao autor.
4. A ré apresentou documentos financeiros que demonstram o pagamento do imóvel, incluindo extratos de empréstimos e recibos.
5. O autor não comprovou ter contribuído financeiramente para a aquisição do bem, tampouco justificou a ausência de seu nome no contrato.
6. Diante da ausência de comprovação do esbulho possessório, inexiste fundamento para a indenização pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A participação na aquisição de imóvel deve ser comprovada por documentos que demonstrem contribuição financeira.
2. A titularidade formal do imóvel, registrada em contrato, prevalece sobre alegações não comprovadas.
3. Inexistindo comprovação do esbulho possessório, é incabível o pedido de indenização por perdas e danos.